Tribunal: TJSP
Processo: 1154308-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude perpetrada por terceiros – Autor vítima do 'Golpe do WhatsApp' – Transferências de valores realizadas via pix para conta de falsários – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Relato da autora de que, acreditando estar tratando com seu advogado, foi ludibriada por golpistas efetuando voluntariamente

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude perpetrada por terceiros – Autor vítima do 'Golpe do WhatsApp' – Transferências de valores realizadas via pix para conta de falsários – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Relato da autora de que, acreditando estar tratando com seu advogado, foi ludibriada por golpistas efetuando voluntariamente duas transferências bancárias para a conta de terceiros – Ausência de falha na prestação de serviços dos réus – Autora que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade das transferências que estava realizando - Atuação da autora que foi determinante no sucesso da prática delituosa - Culpa exclusiva da vítima - Típico caso de excludente de responsabilidade – Inteligência do inciso II, §3o do art. 14 do CDC – Sentença mantida – Apelo desprovido.*